Tribunal: TJMT
Processo: 0018395-27.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018395-27.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (EMBARGANTE), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGANTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

QUARTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL CUJA SENTENÇA FOI ANULADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE CÔNJUGE (DIREITO REAL) – DEMAIS EMBARGOS DECLARADOS PROTELATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE MULTA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, §4º, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Consoante expressa previsão do art. 1.026, §4º, do CPC, é inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os três anteriores houverem sido considerados protelatórios, com aplicação de multa, majorada pela insistência da parte em ver atendida tese insubsistente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0018395-27.2014.811.0015

EMBARGANTE:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA

EMBARGADOS:

SUELY RAMOS HETZEL DE ARAÚJO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos declaratórios (4º) opostos por
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA
, contra v. acórdão de Id 67634955, que, por maioria de votos, a Câmara Estendida rejeitou os terceiros embargos opostos pelos ora recorrentes, em que se pretendia a manutenção da sentença de primeiro grau, desconstituída em virtude da declaração de nulidade processual por ausência de citação do cônjuge de corréu.

Segundo os embargantes, o vício reside no fato de que
“a Egrégia Câmara não apreciou matéria de ordem pública, alegando apenas que os atos denunciados estão preclusos, de forma que, não houve pedido de reforma, mas apenas e, tão somente para aperfeiçoar a r. decisão, no que tange a omissão e, desprezo da certidão da gestora, certificando o decurso de prazo dos Requeridos, Embargados, bem como, a apreciação de matéria de ordem pública, uma vez denunciada a falsidade da procuração e o pedido de desistência da ação quanto a Embargada Sueli”
(sic).

E quanto à matéria de fundo, novamente reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nos aclaratórios anteriores, reforçando a tese de que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte”
(sic), o que, no entender dos embargantes, não restou demonstrado no caso concreto.

Dizem, ainda, que estão
“agindo com lealdade para buscar o seu direito de proprietário, garantido pela Constituição Federal e conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil e demonstrou nos autos, que não existe vícios de nulidade e que houve a citação dos Requeridos, conforme consta da certidão exarada pela gestora da escrivania, fato omissos na r. decisão do recurso de apelação cível, ID nº 28144452 bem como nos embargos de declaração ID nº 40859950”
(sic).

Assim, afirmam inexistir o caráter protelatório a incidir a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/15, que acabou sendo elevada com a rejeição dos aclaratórios antecedentes, arguindo, para tanto, que apenas estavam exercendo o direito de defesa.

Além disso, suscitam também a ocorrência de omissões no julgado, na medida em que ao se declarar o prejuízo à embargada Suely, restaurando-lhe prazo com objetivo de oferecer contestação, acabou por desconsiderar as certidões de decurso de prazo, declaração de é separada de fato, ausência de composse e prejuízo constantes dos autos.

Diante desses argumentos, postulam pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar os vícios acima apontados, na forma da fundamentação supra, bem como prequestionam a matéria pertinente (Id 68958979).

Contrarrazões ofertadas por
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
no Id 70613495, em que defende o caráter protelatório dos presentes embargos, postulando pela sua rejeição. A embargada
SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO
, em suas contrarrazões de Id 71005482, postula, inicialmente, a inadmissibilidade destes aclaratórios, tendo por base a previsão do art. 1.026, §4º, do CPC/15; e no mérito, afirma inexistir os vícios elencados, pelo que requer a rejeição deste recurso.

Os embargantes, por meio do petitório de Id 71137979, reforçam os argumentos expendidos nas razões recursais, bem como rechaçam os apontamentos feitos pelos recorridos.

Por meio da petição de Id 72744486, subscrita pelo Dr. André Castilho, OAB/MT nº. 3990, foi comunicado o falecimento do antigo patrono dos embargantes (Dr. Luiz Cesar Pontes), vítima de Covid-19, requerendo a suspensão do prazo até a nomeação de novo causídico, na forma do art. 313, I do CPC/15, cujo ato foi regularizado no Id 79307468/81083963, oportunidade em que também noticiou o falecimento da esposa do embargante José Valentim Martinelli (Sra. Maria das Graças Nogueira Martinelli), também vítima de Covid.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DE CORRÉU – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS – INTENÇÃO PROTELATÓRIA – MULTA MAJORADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os defeitos materiais apontados pelos embargantes, os aclaratórios não constituem via adequada para, tão somente, reformar o acórdão embargado.

A reiteração de argumentos devidamente examinados e expressamente afastados no julgamento de anteriores embargos de declaração opostos pela parte embargante revela intuito manifestamente protelatório, ensejando a majoração da aplicada no julgamento anterior para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que prevê o art. 1.026, §3º, do CPC.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Rememorando o desenvolvimento processual até aqui realizado, esta Magistrada, após pedido de vistas realizado pelo 1º Vogal, Des. Diceu dos Santos, retificou voto anteriormente proferido para acolher a preliminar suscitada e declarar a nulidade dos atos processuais em razão da ausência de citação da ora embargada, Sueli Ramos Hetzel de Araújo, esposa do réu Enedilson Granja de Araújo, a qual foi qualificada também como ré nos autos da ação reivindicatória manejada pelos aqui embargantes, e cuja sentença lhes foi favorável, tendo em vista violação da regra inserta no art. 10, §1º, I, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda petitória, atual art. 73, §1º, I, do CPC/2015. Referido julgado foi
unânime
(Id 28144452).

Foram então opostos os primeiros embargos declaratórios, tanto pelo requerido/apelante
CRISTIANO JOSÉ QUAINI
, os quais foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material na certidão de julgamento, quanto pelo aqui embargante [
JOSÉ VALENTIN MARTINELLI
], não para sanar algum vício do art. 1.022 do CPC que porventura maculasse o acórdão, mas sim para impugnar a conclusão decisória e rediscutir o mérito recursal, restando os mesmos rejeitados também à
unanimidade
pelo Colegiado (Id 40859950).

O autor/recorrido, então, opôs os segundos embargos de declaração, suscitando, inicialmente, um incidente de falsidade documental, além de novamente invocar a presença de omissões e contradições no julgado anterior. Referidos embargos declaratórios, quanto ao incidente de falsidade documental, foi unânime pelo não conhecimento, dada a preclusão consumativa, entretanto, quanto ao mérito propriamente dito, os mesmos foram rejeitados por
maioria
com aplicação de multa pelo caráter protelatório no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2º do CPC/15, sendo a divergência instaurada em voto vista do 2º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, que acolheu os embargos declaratórios, para, admitindo a existência de vícios de omissão e obscuridade, atribuir efeito infringente, para modificar o acórdão do apelo, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida (Id 49648974).

Por fim, foram opostos os terceiros embargos declaratórios por José Valentin Martinelli e sua esposa, em que arguiram a existência de contradição envolvendo o momento oportuno à apresentação do incidente de falsidade documental, bem como omissões, que, na essência, referiam-se à desnecessidade de citação da embargada Sueli para compor a lide petitória, sendo os mesmos igualmente rejeitados por
maioria
, com majoração da multa aplicada no julgamento anterior para 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a divergência outrora aberta pelo e. 2º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, dando ensejo à aplicação da técnica de julgamento do art. 942 do CPC/15,
oportunidade que os membros convocados – Des. Guiomar Teodoro Borges e Desa. Serly Marcondes Alves – acompanharam esta Magistrada para manter o v. acórdão proferido anteriormente
(Id 67634955).

E, agora, pela
quarta
vez, o autor/recorrido/embargante interpôs nestes autos recurso de embargos de declaração, invocando os mesmos vícios apontados nos aclaratórios anteriores (cf. Id 68958979).

Diante desse cenário, a solução do caso colocado em mesa é bastante simples, já que incidente, na espécie, a regra inserta no §4º do art. 1.026 do CPC/15, que expressamente permite não conhecer de novos embargos quando, ao menos, houver dois anteriores declarados protelatórios, justamente a hipótese dos autos. Confira-se a redação do referido artigo:

“Art. 1.026 – omissis

§4º. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

No caso concreto, consoante acima mensurado, os presentes declaratórios são os quartos opostos pela parte apelada, sendo que os dois últimos (2º e 3º) já foram considerados manifestamente protelatórios, inclusive tendo sido o ora embargante penalizado por essa razão por ocasião de ambos os julgamentos (multa e majoração), de modo que não é crível a admissibilidade deste recurso, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS ÚLTIMOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE DE NOVA INTERPOSIÇÃO DA MESMA ESPÉCIE RECURSAL – CPC, ART. 1.026, § 4º – RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível novo recurso de embargos de declaração quando os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios. Inteligência do art. 1.026, § 4º, do CPC.
”
(N.U 1004913-30.2020.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
destes embargos declaratórios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021